Tribunal: STF
Processo: RE 202644
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. VANTAGEM
CONCEDIDA PELA LEI Nº 10.430/88. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 37, XI, E
169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
 O acórdão recorrido cuidou de refutar a alegada afronta
constitucional ao deixar assentado que a aplicação da lei municipal
não implicou superação do teto constitucional de vencimentos.
Recurso extraordinário não conhecido.